Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-34.2016.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000257-34.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DELORMEL CASTOR JUNIOR - CPF: 001.708.101-78 (APELADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA –
MEIO AMBIENTE – QUEIMADA -
AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DANO AMBIENTAL CONFIGURADO

-
RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

3.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração com Pedido de Liminar de Suspensão da Exigibilidade das Multas aplicadas em Duplicidade no 257-34.2016.8.11.0082, código: 27930, proposto por
DELORMEL CASTOR JUNIOR
, que julgou procedentes os pedidos, para anular os Autos de Infração n. 207.491 e 207.492 provenientes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá (MT).

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso, arguindo preliminarmente a responsabilidade objetiva e o reconhecimento do dano ambiental pelo infrator ora Apelado.

No mérito, alega que o Apelado reconhece que ateou fogo em terreno de sua propriedade, gerando queimada urbana, situação que constitui infração ambiental de natureza gravíssima, sendo que foram aplicadas duas multas por infração a anos ambientais distintos, ocorridos em lotes separados, e com inscrições imobiliárias e matriculas distintas, não havendo que se falar em
bis in idem
ou duplicidade de autuação sobre o mesmo ato infracional.

Assevera que o art. 14, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (no 6938/81), prevê o dever de indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente independentemente de culpa.

Ademais, aduz que a parte apelada reconhece que foi ateado fogo em seu terreno urbano e, assim, foram lavrados autos de infração diante da lesão à saúde pública, afetando a qualidade ambiental e o meio ambiente urbano.

Firme em seus argumentos, requer o provimento do presente recurso, a fim de ver reformada a sentença recorrida para que sejam mantidos os Autos de Infração lavrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá, invertendo o ônus da sucumbência.

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o Apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento – Id. 4001058.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso de Apelação (ID. 4001058).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, que julgou procedentes os pedidos, para anular os Autos de Infração n. 207.491 e 207.492 provenientes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá (MT).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que em 25/02/2016 o
DELORMEL CASTOR JUNIOR
ingressou com Ação Anulatória de autos de infração com pedido liminar de suspensão da exigibilidade em desfavor de

MUNICIPIO DE CUIABÁ
, alegando que foi duplamente autuado e punido, pelo mesmo fato – queimada em terreno urbano.

Na decisão de ID. 4000951, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Apresentada contestação (ID. 4000991) e impugnação a contestação (ID. 4000995), foi realizada audiência de instrução (ID. 4001001).

Sobreveio a sentença ora recorrida, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para anular os Autos de Infração n. 207.491 (fl. 30) e 207.492 (fl. 31) provenientes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá (MT), por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais por ser ele isento, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei estadual n. 7.603/2001, e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 2.050,40 (dois mil e cinquenta reais e quarenta centavos), nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015.

Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3o, inciso II, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.”

Insurge-se o Município de Cuiabá contra a referida sentença, alegando que os autos de infração no 207491 e 207492 são válidos, certos e exigíveis.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

No caso, foi lavrado em 25/05/2007 o
Auto de Infração no 207491
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá/MT, sendo descrita a ocorrência de queimada em um terreno baldio localizado no bairro jardim Cuiabá, Rua das Margaridas,
insc. Cadastral no 01.4.35.024.0280.001,
R$ 6.388,80 (seis mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) (ID. 4000909 - Pág. 4).

Após a apresentação de defesa administrativa, foi proferida decisão de ID. 4000915, mantendo o auto de infração nos termos em que foi lavrado, sendo interposto recurso administrativo (ID. 4000915 - Pág. 5), o qual foi parcialmente provido, para reduzir a multa pra o valor de R$ 3.833,28 (três mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) (ID. 4000916 - Pág. 6).

No mesmo dia, foi lavrado o
Auto de Infração no 207492
pelo mesmo órgão, constando que “após fiscalização em atendimento de uma reclamação de um terreno, estava pegando fogo com mato chegando in loco foi constatado terreno localizado no bairro jardim Cuiabá, rua das margaridas,
insc. Cadastral 01.4.35.024.0269.001
.”, sendo aplicada multa no valor de R$ 6.388,80 (seis mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) (ID. 4000910 - Pág. 1).

Após a apresentação de defesa administrativa, foi proferida decisão de ID. 4000939, mantendo o auto de infração nos termos em que foi lavrado, sendo interposto recurso administrativo (ID. 4000939 - Pág. 5), o qual improvido (ID. 4000942 - Pág. 3).

De inicio, destaco que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum,
logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”. (REsp no 1.180.078 - MG).

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

No que tange à alegação de que o Apelado era proprietário de um terreno – composto por 2 (dois) lotes – situado na rua das Margaridas, quando foi duplamente autuado e punido - Autos de Infração n. 207.491 e 207.492, tenho que não merece prosperar.

Isto porque, a queimada ilegal ocorreu em imóveis distintos, conforme extrai-se dos próprios autos de infração que identificam os lotes através das inscrições cadastrais (
no 01.4.35.024.0280.001 e no 01.4.35.024.0269.001
).

Nesse ponto, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...”.
(destaquei)

Assim, a propriedade do imóvel coloca a apelado na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque
é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1228, §1o, dispõe que:
o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas
.

No caso em tela, a responsabilidade do Apelado pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve também ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental. Assim, o fato de o Apelado constar como titular dos lotes onde houve o dano ambiental decorrente da queimada, impõe a ele a obrigação de reparar o dano, porque caberia a ele zelar pela manutenção, limpeza dos lotes para evitar o fogo ou qualquer propagação de degradação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para julgar improcedente a Ação Anulatória, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021